Tribunal: TJDFT
Processo: 0735391-97.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-11
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DO CONSUMIDOR EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. LEI DISTRITAL No 514/93. OBRIGAÇÃO DO CREDOR. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO COM FUNDAMENTO NO VALOR DA CAUSA, QUE FOI, DE OFÍCIO, MODIFICADA. SENTENÇA PARCIALMENTE.
1. A Lei Distrital no 514/93 foi declarada constitucional pelo Conselho Especial do TJDFT. Sendo assim, no Distrito Federal, os consumidores gozam de proteção mais ampla no tocante à comunicação prévia à inclusão de seus nomes em cadastros restritivos de crédito, pois os credores também têm a obrigação de comunicar previamente os devedores acerca da inclusão dos seus nomes nos referidos cadastros, por correspondência com aviso de recebimento.
2. Comprovado que o nome da consumidora foi inscrito em cadastro de devedores, sem aviso prévio, o dano moral é presumido (in re ipsa).
3. O art. 85, § 2o, do CPC, estabeleceu que os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para a conclusão do seu serviço.
4. A referida norma processual estabelece uma ordem preferencial e excludente de fixação dos honorários advocatícios. Caso não seja possível aplicar o primeiro parâmetro, a condenação deve observar o proveito econômico, e, não sendo possível mensurá-lo, utiliza-se o valor da causa como base.
5. Somente nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará os honorários advocatícios por apreciação equitativa, observando os incisos do § 2o do art. 85 do CPC, conforme disposto no § 8o do art. 85 do CPC.
6. No caso concreto, no tocante ao terceiro critério, vê-se que à causa foi atribuído o valor de R$ 193.480,62 (cento e noventa e três mil quatrocentos e oitenta reais e sessenta e dois centavos), que, segundo a autora, é a indenização pretendida a título de danos morais, bem como a devolução do valor pago, a ser atualizado desde citação, conforme a parte final da petição inicial, item VII. No entanto, não há qualquer pedido de devolução do valor pago, até porque não há notícias de que a dívida que ensejou a inscrição em cadastro de maus pagadores já tenha sido quitada.
7. Segundo exige o art. 292, II, do CPC, o valor da causa constará da petição inicial ou da reconvenção e será na ação que tiver por objeto a existência, a validade, o cumprimento, a modificação, a resolução, a resilição ou a rescisão de ato jurídico, o valor do ato ou o de sua parte controvertida. Lado outro, o § 3o determina que o juiz corrigirá, de ofício e por arbitramento, o valor da causa quando verificar que não corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido pelo autor, caso dos autos. Logo, deve ser corrigido o valor da causa, de ofício, para que tenha por parâmetro o único proveito econômico buscado pela Autora nesta ação, ou seja, a indenização por danos morais, no montante sugerido de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
8. Apelações conhecidas. Apelação do Réu não provida. Apelação da Autora parcialmente provida. Unânime. Retificado o valor da causa, de ofício, para R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Unânime.